Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. DESERÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. LIGAÇÕES EXCESSIVAS NÃO COMPROVADAS. COBRANÇA REALIZADA POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DE FAMILIARES DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor (ID 30132586), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. O requerido impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A simples alegação de que o demandante não comprovou sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.

3. Concedido os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, não há se falar em deserção do recurso interposto. Preliminar, arguida em contrarrazões, rejeitada.

4. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial consistentes na condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais suportados em razão de reiteradas ligações realizadas pelo 2o requerido para cobrança de dívida que possui com o 1o requerido, bem como na obrigação de cessar as ligações.

5. Nas razões do recurso, alega que, além das várias ligações que recebe, os requeridos realizam cobranças da dívida que tem com o 1o requerido por meio de reiteradas ligações para seus familiares, os quais “sequer deveriam saber” da sua vida financeira. Sustenta que a conduta dos requeridos é abusiva e excede os limites do exercício regular do direito de cobrar a dívida, porquanto expôs sua vida financeira aos seus familiares o que lhe causou constrangimentos que superam a esfera dos meros dissabores do cotidiano.

6. Requer a reforma da sentença para condenar os requeridos na obrigação de cessar as cobranças vexatórias, bem como no pagamento de indenização por danos morais.

7. Em contrarrazões, os réus alegam ausência de ato ilícito ou responsabilidade a ensejar a condenação no pagamento de indenização por danos morais. Sustentam que a cobrança extrajudicial de dívida não caracteriza dano moral.

8. Afirmam que o autor não comprovou os fatos e os danos morais narrados na inicial. Aduzem que o autor estava inadimplente, motivo pelo qual as cobranças eram devidas. Informam que todos os contatos foram realizados de acordo com as normas pertinentes e que não há limitação legal para o número de ligações efetuadas.

9. A controvérsia reside em verificar a ocorrência de danos morais.

10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, portanto, as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Demais disso, nos termos do enunciado no 297 do Superior Tribunalde Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

11. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. No entanto, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).

12. Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, o que poderia ser feito com a indicação dos números de telefone e imagens (prints, fotos, vídeos) da quantidade de ligações recebidas pelos familiares que as receberam; gravações de áudio das ligações, em especial das relacionadas às tentativas de resolução do imbróglio; números de protocolos etc.

13. Cumpre consignar os prints apresentados com a inicial, isoladamente, não conferem verossimilhança às alegações do autor, pois não demonstram o lapso temporal da cobrança, a frequência de ligações diárias, tampouco, a cobrança da dívida do autor direcionadas aos familiares.

14. A reparação por dano moral, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).

15. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mera “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).

16. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que não há prova nos autos do alegado excesso de chamadas telefônicas ou que tais ligações eram direcionadas a familiares. Outrossim, não restou comprovado que tais contatos causaram desconforto, grave prejuízo, exposição do autor a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC).

17. Destarte, o autor não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC). Diante disso, não há se falar em cobrança indevida ou qualquer outra situação que tenha ultrapassado os inconvenientes de suportar a realização de cobrança.

18. Com efeito, a cobrança extrajudicial promovida pelos réus por meio de empresa de cobrança, por si só, não ultrapassa os limites razoáveis do exercício do direito regular de cobrança de dívida que entende exigível, razão pela qual, não subsidia a reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade.

19. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

20. Deserção arguida em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

21. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.